Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. REQUISITOS. VIA INADEQUADA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Quando o deslinde do litígio não se encontra afeto à invasão da área, mas à avaliação acerca da existência, validade e eficácia contratuais, bem como ausentes os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, a via possessória eleita mostra-se equivocada, evidenciado a ausência do interesse de agir. (Ementa do Relator original)
2. Nas ações com conteúdo declaratório, como as ações possessórias, e nas obrigações de fazer, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.